Tribunal: STJ
Processo: 5414762-84.2024.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847102 - GO(2025/0032761-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDUARDO PAIVA FAGUNDES
ADVOGADO
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - DF015143
AGRAVADO
: VENERANDO PEREIRA DE SOUSA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: GETÚLIO BATISTA DE OLIVEIRA - GO017427
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
DOAÇÃO
DE
ASCENDENTE
A
DESCENDENTE, NO CURSO DA DEMANDA. INEFICÁCIA DO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-
fé do terceiro adquirente.
2. Todavia, jurisprudência do STJ admite a relativização da Súmula 375 em
casos de doações realizadas no âmbito familiar, quando a transferência de
bens revela evidente tentativa de blindagem patrimonial com o propósito de
frustrar credores.
3. A má-fé do devedor é presumida em hipóteses de transferência patrimonial
para descendentes, sendo a ciência da demanda e o vínculo familiar
suficientes para caracterizar o conluio fraudulento, independentemente da
existência de registro da penhora.
4. No caso concreto, a doação do imóvel à neta do executado configura
evidente tentativa de blindagem patrimonial, caracterizando fraude à
execução.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 20b62f4e-4c3c-4088-a055-74bdf52e0f91

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 20b62f4e-4c3c-4088-a055-74bdf52e0f91

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847102 - GO(2025/0032761-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDUARDO PAIVA FAGUNDES
ADVOGADO
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - DF015143
AGRAVADO
: VENERANDO PEREIRA DE SOUSA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: GETÚLIO BATISTA DE OLIVEIRA - GO017427
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
DOAÇÃO
DE
ASCENDENTE
A
DESCENDENTE, NO CURSO DA DEMANDA. INEFICÁCIA DO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-
fé do terceiro adquirente.
2. Todavia, jurisprudência do STJ admite a relativização da Súmula 375 em
casos de doações realizadas no âmbito familiar, quando a transferência de
bens revela evidente tentativa de blindagem patrimonial com o propósito de
frustrar credores.
3. A má-fé do devedor é presumida em hipóteses de transferência patrimonial
para descendentes, sendo a ciência da demanda e o vínculo familiar
suficientes para caracterizar o conluio fraudulento, independentemente da
existência de registro da penhora.
4. No caso concreto, a doação do imóvel à neta do executado configura
evidente tentativa de blindagem patrimonial, caracterizando fraude à
execução.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDUARDO PAIVA
FAGUNDES contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, ,
art. 105,
a
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
assim ementado:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PERMUTA E TRANSFERÊNCIA PARA
TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. HIPÓTESES. SÚMULA N. 375 DO
STJ. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. FALTA DE
AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NO REGISTRO COMPETENTE DOS
IMÓVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA. 1.A alienação de bem é considerada fraude à execução
quando, ao tempo do negócio jurídico, tramitava contra o devedor ação
capaz de reduzi-lo à insolvência. 2.Consoante entendimento perfilhado na
Documento eletrônico VDA54774248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:56
Código de Controle do Documento: 676a8136-d7b8-4833-a212-ae22b0960997

Súmula n. 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça “o reconhecimento da
fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3.Inexistindo a averbação, é ônus do
credor demonstrar que o terceiro e, ao tempo da alienação, tinha
conhecimento da existência de ação judicial em curso contra o vendedor e de
que esta era capaz de o reduzir à insolvência. 4.Afastada a ocorrência de má-
fé, não há que se falar em fraude à execução, razão pela qual não se
vislumbram razões para tornar ineficaz ato translativo tachado de
fraudulento. 5.Não cabe a fixação de honorários recursais, quando não
arbitrados honorários de sucumbência na decisão recorrida. AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (e-
STJ, fls. 150)
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 229-232).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, pois teria havido
omissão e contradição no acórdão, ao não enfrentar questão determinante sobre a transferência
de ascendente para descendente e ao manter a negativa da dilação probatória apesar de
fundamentar a rejeição da fraude por ausência de provas.
(ii) arts. 504 e 506 do Código de Processo Civil, pois teria sido indevidamente
estendida ao recorrente a eficácia de coisa julgada formada em embargos de terceiros
(200602701222), em violação aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, que não
prejudicaria terceiros nem abrangeria motivos e a verdade dos fatos.
(iii)
, IV e V, e §1o, do Código de Processo Civil, pois teria sido
art. 792, caput
contrariada a norma que consideraria fraude à execução a alienação realizada no curso de ação
capaz de reduzir o devedor à insolvência, especialmente em hipóteses de transferência de bens
de ascendente para descendente, pretendendo-se a declaração de ineficácia do ato em relação ao
exequente.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 288).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, EDUARDO PAIVA FAGUNDES alega ter
havido
na ação executiva ajuizada em 2005 contra VENERANDO
fraude à execução
PEREIRA DE SOUSA, porque, durante a suspensão do feito, o executado teria permutado
seu único imóvel com terceiro e posteriormente realizado venda
à neta
simulada/doação
, com reserva de usufruto, reduzindo-se à insolvência; sustenta violação do
impúbere
art. 792,
inclusive §2o, do Código de Processo Civil e do
o da
imputando ao
art. 1
Lei 7.433/1985,
adquirente a ausência de cautelas, e requer, no agravo de instrumento, a reforma da decisão para
Documento eletrônico VDA54774248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:56
Código de Controle do Documento: 676a8136-d7b8-4833-a212-ae22b0960997

reconhecer a fraude nas duas operações e aplicar a multa do
I, do Código de Processo
art. 774,
Civil.
No julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
conhece do recurso e nega-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o
reconhecimento da fraude à execução. Fundamenta que, inexistindo averbação de penhora na
matrícula e não comprovada a má-fé do terceiro adquirente, não se configura a fraude à
; destaca, ainda, que
execução, nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça
não cabe fixação de honorários recursais quando ausentes honorários de sucumbência na origem,
e afasta certidão que indicava intempestividade das contrarrazões, reconhecendo-as como
tempestivas (e-STJ, fls. 150-157).
Nos embargos de declaração opostos pelo agravante, a Corte local os rejeita,
assentando que não há omissão ou contradição: a matéria relativa à extensão de coisa julgada de
outro processo constitui inovação recursal; a negativa de fraude à execução decorre da ausência
de averbação e da falta de prova de má-fé, em consonância com a Súmula 375 do Superior
Tribunal de Justiça; e a decisão de primeiro grau não indeferiu produção de provas, mas apenas
deixou de reconhecer a fraude. Fixou-se a tese de que a ausência de averbação, aliada à falta de
prova da má-fé, impede o reconhecimento de fraude à execução, e registrou-se o
prequestionamento pelo
do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 206-213).
art. 1.025

Arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil
O exame da alegada violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil revela que o tribunal de origem entregou a prestação jurisdicional de forma
completa.
A Corte local enfrentou os pontos centrais da controvérsia ao reafirmar o padrão
decisório sobre a fraude à execução com base na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça,
exigindo a prova de má-fé na ausência de averbação.
O órgão julgador justificou a impossibilidade de análise das teses sobre a coisa
julgada de outro processo por configurarem inovação recursal. Ademais, o acórdão recorrido
afastou a apontada contradição ao esclarecer que não existiu decisão de indeferimento de provas
na origem, mas sim um juízo de mérito sobre a não ocorrência da fraude.
Segue trechos do julgamento dos embargos de declaração onde foram analisadas
todas as referidas questões:
“Outrossim, não há omissão quanto à extensão da coisa julgada de outro
processo ao embargante, pois cuida-se de matéria não arguida no recurso de
agravo de instrumento e também não decidida pelo Juízo de primeira
instância, constituindo indevida inovação recursal.
[...]
Destaco, ainda, que a decisão de primeira instância, diversamente do
informado pelo embargante em seu aclaratório, não indeferiu a produção de
provas, mas sim ‘o pedido de reconhecimento de fraude à execução, referente
Documento eletrônico VDA54774248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:56
Código de Controle do Documento: 676a8136-d7b8-4833-a212-ae22b0960997

à permuta do imóvel registrado na matrícula de n.o 1.202 do CRI de Silvânia
– GO com o imóvel constante do R-15-M-2.084 do CRI de Formosa – GO,
bem como em relação à doação realizada para sua neta’.
[...]
Também inexiste omissão quanto à análise dos argumentos atinentes à
capacidade financeira da neta de Venerando para a aquisição do imóvel. Isso
porque, conforme detalhadamente explicado no acórdão embargado, a má-fé
do adquirente somente é presumida quando preexistente averbação de
penhora na matrícula do registro imobiliário do imóvel alienado ou
comprovação de que o adquirente tinha pleno conhecimento da ação judicial
em curso e de que esta era capaz de reduzir o devedor à insolvência.” (e-STJ,
fls. 206-212)
Portanto, o julgado revela-se íntegro e analisou todas as questões necessárias para
fundamentar sua conclusão lógica. O simples fato de o Tribunal não acolher a tese defendida
pelo recorrente não implica vício de omissão ou de contradição. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
DO
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
CPC/2015.
356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
a quo se manifesta, clara e fundamentadamente, acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as
razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, como verificado.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que ficou evidente o nexo
de causalidade entre a conduta do preposto da parte ré e o acidente, e que
estaria comprovada a incidência dos danos materiais. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame probatório, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.523.222/RJ,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
12/8/2024,
15/8/2024,

Arts. 504 e 506 do Código de Processo Civil
Quanto à suposta ofensa aos artigos 504 e 506 do Código de Processo Civil,
referentes aos limites da coisa julgada, verifica-se que tal insurgência não comporta acolhimento.
A tese jurídica sobre a extensão dos efeitos da sentença proferida em outros autos foi
apresentada pela parte recorrente apenas no momento da oposição dos embargos de declaração,
conforme conta no julgamento dos embargos de declaração:
Documento eletrônico VDA54774248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:56
Código de Controle do Documento: 676a8136-d7b8-4833-a212-ae22b0960997

"O primeiro argumento do embargante consiste na omissão do acórdão
quanto à apreciação da impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa
(autos n. 20062701222), por força do
julgada nos embargos de terceiro
do CPC:
art. 506
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros.
Sobre o artigo em referência, mister transcrever a lição do sempre
didático de Humberto Theodoro Júnior:
(...) Não quer este artigo dizer que os estranhos possam ignorar a coisa
julgada. Não é certo, portanto, dizer que a sentença só prevalece ou
somente vale entre as partes. O que ocorre é que apenas a
imutabilidade e a indiscutibilidade da sentença não podem prejudicar
estranhos ao processo em que foi proferida a decisão transitada em
julgado.
Assim, determinado credor, embora estranho à lide, não pode
pretender ignorar a sentença em favor de outrem que condenou seu
devedor, desfalcando o patrimônio que lhe servia de garantia. O
prejuízo que não se alcança com a coisa julgada é o jurídico (a
negação de um direito do terceiro, ou a restrição direta a ele) e não
simplesmente de fato (caso de diminuição do patrimônio do devedor
comum).
(...)
Enfim, o terceiro que seja titular da relação jurídica cujos efeitos
dependam da relação litigiosa não pode ignorar a sentença sobre esta
pronunciada, apenas pelo fato de não ter sido parte no respectivo
processo e não se achar no alcance da imutabilidade e
indiscutibilidade específicas da coisa julgada (in, Código de Processo
Civil Anotado, 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 624).
Desse modo, tem-se que inexiste óbice para que o agravante/embargante
;
promova a discussão da matéria enfrentada nos embargos de terceiro no
entanto, deve fazê-lo no espaço processual adequado, viabilizando o
exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes adversas, que, no
caso, será o embargante e o embargado daqueles autos.
(...)
Não bastasse a necessidade de observância do devido processo legal,
verifico que o argumento em referência, embora tangencie a matéria
apresentada no agravo de instrumento, não foi explicitamente apresentado
no referido recurso tal como feito nos presentes embargos, cuidando- se,
."
portanto, de inegável inovação recursal
(e-STJ, fls.
)
210/211
Tal conduta processual impede o exame da matéria pela instância superior diante da
nítida ocorrência de inovação recursal. A sistemática processual veda a apresentação de novos
fundamentos jurídicos ou teses que não foram submetidos ao juízo no momento oportuno. Nesse
sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO. CAUÇÃO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL
COM FULCRO NO
§3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AOS
ART. 206,
ARTS.
2o,
3o
E
27
DO
CDC.
PÓS-QUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
Documento eletrônico VDA54774248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:56
Código de Controle do Documento: 676a8136-d7b8-4833-a212-ae22b0960997

ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e
356, ambas do col. STF.
2. A jurisprudência desta Corte não admite o pós-questionamento, que
ocorre quando, em sede de embargos de declaração, são apresentadas novas
teses na instância de origem.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial .
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.894.189/RS,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJEN de
g.n.)
27/10/2025,
3/11/2025,
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar vícios de clareza ou
integração sobre questões já postas ao debate. Eles não servem como via para introduzir
discussões inéditas que a parte deixou de suscitar nas razões do seu recurso principal.

Art. 792, caput, IV e V, e §1o, do Código de Processo Civil
O cerne da controvérsia reside na violação ao artigo 792, IV e V, e §1o, do Código de
Processo Civil, especificamente quanto à configuração de
.
fraude à execução
Conforme se extrai dos autos, o exequente alegou a ocorrência de fraude à execução
em razão de permuta de bem de propriedade do executado com terceiro com posterior doação do
imóvel permutado à sua neta, quando já estava em tramitação ação capaz de reduzir o devedor à
insolvência.
A acórdão recorrido, por sua vez, concluiu pela inocorrência de fraude à execução
em razão da ausência de registro de penhora ou averbação da execução na matrícula do imóvel
e da ausência de prova de ciência dos terceiros acerca da existência da demanda, conforme se
infere do seguinte trecho do julgado:
“Feita a necessária contextualização, tem-se que o agravante defende a
ocorrência de fraude à execução com base no inciso IV, sob o argumento de
que Venerando Pereira de Souza teria promovido permuta de um imóvel
com terceiro e transferido outro bem para a sua neta, à época em que
.
contra ele já tramitava ação capaz de reduzi-lo à insolvência
Segundo alega, as transferências ocorreram após o ajuizamento da ação
executiva e enquanto tramitava ação anulatória do título sob execução.
Ocorre que, embora se admita o “ajuizamento de ação capaz de reduzir o
devedor à insolvência” como um dos requisitos da fraude à execução, este
não é, por si só, suficiente a macular a alienação de bem realizada entre o
devedor e o terceiro, sendo imprescindível a demonstração da má-fé desse
terceiro, somente se presumindo esta quando preexistente averbação de
penhora na matrícula do registro imobiliário do imóvel alienado.
Logo, inexistindo a averbação, é ônus do credor demonstrar que os
terceiros, ao tempo da alienação, tinham conhecimento da existência de
em curso contra o proprietário inicial e de que esta era capaz
ação judicial
de o reduzir à insolvência.
Este requisito, entretanto, não foi comprovado no feito de origem, pois
não se sabe se, ao tempo das transferências patrimoniais, os terceiros
detinham inequívoco conhecimento sobre a ação executiva, tampouco se o
.
valor executado levaria o devedor à insolvência civil
(...)
Desse modo, ausente publicidade acerca da demanda executiva na
matrícula do imóvel e comprovação mínima de má-fé atribuível aos
Documento eletrônico VDA54774248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:56
Código de Controle do Documento: 676a8136-d7b8-4833-a212-ae22b0960997

, entendo que a manutenção da
terceiros, as quais não podem ser presumidas
decisão é medida que se impõe. ” (e-STJ, fl.
)
155/156
O recorrente, por sua vez, sustenta que a alienação de bem permutado no curso da
ação para a descendente do executado deve ser declarada ineficaz.
De fato, nos termos da
, o reconhecimento
Súmula 375 do STJ
da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente.
Todavia, conforme entendimento da Segunda Seção, admite-se a relativização da
, quando a
Súmula 375 do STJ em casos de doações realizadas no âmbito familiar
transferência de bens revela evidente tentativa de blindagem patrimonial com o propósito de
frustrar credores.
Nessas hipóteses de transferência patrimonial para dentro do núcleo familiar, a má-
, de modo que o ato de transferir bens para filhos ou netos enquanto
fé do devedor é presumida
o alienante responde a uma execução é visto como manobra para blindar o patrimônio e
.
frustrar o direito do credor Nesses casos, o foco do julgamento desloca-se da boa-fé do
adquirente descendente para a conduta do devedor, sendo a ciência da demanda e o parentesco
suficientes para caracterizar o conluio fraudulento, independentemente da existência de
.
registro da penhora
Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL
ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. CONTEXTO DE BLINDAGEM
PATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ DO DOADOR. DISPENSA
DO REGISTRO DE PENHORA. CONFIGURAÇÃO DE
FRAUDE. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de divergência interpostos contra acórdão da Terceira Turma
do STJ que, aplicando a Súmula n. 375 do STJ, considerou inexistente a
fraude à execução em doação de imóvel realizada entre ascendente e
descendentes, devido à ausência de registro prévio da penhora. O
embargante aponta dissídio jurisprudencial com entendimento da Quarta
Turma, que dispensa o registro da penhora ao reconhecer má-fé do devedor
em contexto de blindagem patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) se, para o reconhecimento de fraude à execução, é indispensável o registro
da penhora na matrícula do imóvel, conforme a Súmula n. 375 do STJ; (ii) se
a doação de imóvel realizada por devedor em contexto de blindagem
patrimonial entre ascendentes e descendentes pode ensejar a caracterização
de má-fé, dispensando o registro da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n. 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de
má-fé do terceiro adquirente.
4. Entretanto, a jurisprudência do STJ admite a relativização da Súmula n.
375 do STJ em casos de doações realizadas no âmbito familiar, quando a
transferência de bens revela evidente tentativa de blindagem patrimonial
com o propósito de frustrar credores.
5. Em tais casos, a caracterização de má-fé decorre do vínculo familiar
entre o devedor e o donatário e do contexto fático, como o conhecimento da
Documento eletrônico VDA54774248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:56
Código de Controle do Documento: 676a8136-d7b8-4833-a212-ae22b0960997

pendência de demandas judiciais e a permanência do bem no núcleo
familiar, ainda que sem registro prévio da penhora.
6. No caso concreto, a doação foi realizada pela executada em favor de seus
filhos, com reserva de usufruto, após decisão que desconsiderou a
personalidade jurídica da empresa familiar dissolvida irregularmente, em
contexto de insolvência.
7. As circunstâncias demonstram inequívoca intenção de blindagem
patrimonial, configurando fraude à execução, independentemente da
ausência de registro da penhora.
8. A uniformização da jurisprudência interna do STJ, ao alinhar-se à
interpretação da Quarta Turma, assegura maior previsibilidade e proteção
aos princípios da execução, como a boa-fé objetiva e a efetividade no
cumprimento das obrigações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de divergência providos.
Tese de julgamento: O registro da penhora na matrícula do imóvel é
dispensável para o reconhecimento de fraude à execução em hipóteses de
doação entre ascendentes e descendentes que configure blindagem
patrimonial em detrimento de credores. A carcaterização de má-fé em
doações familiares pode decorrer do vínculo familiar e do contexto fático
que demonstre a intenção de frustrar a execução.
Dispositivos relevantes citados:
II;
CPC/1973, art. 593,
CPC/2015, art. 792,
IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1600111/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/9/2016;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1413941/MT,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
11/4/2019;
REsp n. 1981646/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
"
2/8/2022.
(
relator Ministro
, Segunda
EREsp n. 1.896.456/SP,
João Otávio de Noronha
Seção, julgado em
DJEN de
g.n.)
12/2/2025,
21/2/2025,

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA
DESCENDENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à
execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando,
ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz
de reduzi-lo à insolvência, sendo inaplicável, nesta hipótese, a proteção
prevista na
Precedentes.
Súmula 375/STJ.
2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.112.100/SP,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
1/7/2024,
2/8/2024,
Portanto, ao contrário do que consignou o eg. Tribunal de Justiça, embora para o
reconhecimento da fraude à execução com relação à primeira transação, realizada com terceiro,
exija o registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, com
relação à segunda transação - doação do imóvel à neta - a má-fé decorre diretamente do
, ainda que sem averbação premonitória ou
vínculo familiar entre o devedor e a donatária
registro prévio da penhora, bastando que o ato de disposição seja posterior à citação válida do
devedor na demanda, ainda que em fase de conhecimento.
Importante ressaltar que, como bem apontado no acórdão recorrido, o
reconhecimento da fraude à execução não resulta na anulação do negócio jurídico fraudulento,
mas na ineficácia da alienação em relação ao exequente, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 792,
Documento eletrônico VDA54774248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:56
Código de Controle do Documento: 676a8136-d7b8-4833-a212-ae22b0960997

Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial,
a fim de reconhecer a ocorrência de fraude à execução e declarar a ineficácia da doação
realizada à neta do executado em relação ao exequente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:56
Código de Controle do Documento: 676a8136-d7b8-4833-a212-ae22b0960997

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.847.102 / GO
Número Registro: 2025/0032761-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03295980920058090006 3295980920058090006 541476284 54147628420248090006
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO PAIVA FAGUNDES
ADVOGADO : VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - DF015143
AGRAVADO
: VENERANDO PEREIRA DE SOUSA - ESPÓLIO
ADVOGADO : GETÚLIO BATISTA DE OLIVEIRA - GO017427
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:47
Código de Controle do Documento: f4a6ec31-178b-48c4-a491-b1d1a38819e3